Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto ao instituto da coisa julgada, descreve o art. 502, do Código de Processo Civil, que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Sendo observada a ocorrência da preclusão em relação à nulidade da citação e prescrição do crédito tributário, pontos questionados pelos agravantes, não há que se falar em qualquer necessidade de reanálise dessas questões.

3. Prescrição intercorrente também não verificada visto que, conforme bem exposto pela decisão agravada, a ausência da prestação jurisdicional durante o período alegado pelos agravantes não se deu por desídia do agravado e sim por culpa exclusiva dos mecanismos do Judiciário.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.